Tribunal: STF
Processo: AI 71957
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - DESAPROPRIAÇÃO. - PEDIDO DE QUE SE EXCLUA
DA INDENIZAÇÃO ÁREA RESERVADA. EXCLUSAO CUJA APRECIAÇÃO CABE AO
JUDICIARIO, FEITA PELO EXAME DOS FATOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.